Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, INC. X, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão recorrida não viola expressa disposição legal contida no art. 833, inc. X do CPC, pois, embora o agravante alegue que o valor penhorado se trata de montante depositado em conta poupança, o fato é que não há demonstração de que esses valores seriam dessa natureza, apta a atrair a proteção legal.

2. Dos documentos apresentados constam apenas extratos da conta, com registro de saques e débitos do cartão, e histórico de créditos do INSS, que não são suficientes para comprovar as alegações do agravante.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.